Tribunal: STF
Processo: ARE 751777
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à caracterização do dano moral e quanto ao valor fixado a título de indenização, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.